Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012460-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARLETE ALVES ARCOVERDE - CPF: 106.874.831-15 (APELANTE), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO), ANIBAL SALGADO JUNIOR - CPF: 482.330.131-53 (APELANTE), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO

–
OFENSA À COISA JULGADA – FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC.

O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANIBAL SALGADO JUNIOR E ARLETE ALVES ARCOVERDE contra a sentença, de Id. n.o 173729186, proferida proferida pelo Juízo da - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Embargos de Terceiro de n. 1012460-15.2020.8.11.0003 ajuizada pelos apelantes, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 337, §§1o e 4o; 485, inciso V e; 502, ambos do Código de Processo Civil, além da condenação da parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 173729189, os apelantes aduzem que o objeto da presente ação é sobre a doação inoficiosa, fato este que não foi julgado em nenhum processo. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença combatida.

Contrarrazões de Id. n.o 173729191 e Id. no 173729190 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a ocorrência de coisa julgada.

O pedido inserido na presente lide consiste na nulidade do ato em que a embargante ARLETE ALVES ARCOVERDE renunciou sua herança.

Ocorre que este mesmo fato já foi decidido pelo Poder Judiciário, no julgamento da Ação Anulatória de no 9842-32.2011.811.0003, código 701864, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em que não reconheceu a nulidade do ato jurídico:

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6o, § 3o, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023